Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. UTILIZAÇÃO DE MARCA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

2. Não evidenciada qualquer evidência de dano grave ou de difícil reparação e sendo estando o direito vindicado a reclamar contraditório e ampla defesa, inviável o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.